Tribunal: TJMT
Processo: 1022509-81.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022509-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISAIAS GOMES DAMASCENA - CPF: 415.846.191-04 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MARCIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 020.924.781-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO CARDOSO - CPF: 982.438.880-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HEILIO GUILHERME DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO - CPF: 945.636.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 050.701.641-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DOS SANTOS FONSECA - CPF: 801.397.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (VÍTIMA), WALISSON KAUA GUILHERME DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JHON HERIKSEN MENDONCA FERNANDES - CPF: 060.242.611-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – AUMENTO DECORRENTE DO PERÍODO NOTURNO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE
–

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
–
2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA
– IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO ADEQUADA – TENTATIVA CARACTERIZADA – DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL – PENA DE MULTA FIXADA COM ATENÇÃO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS –
DE OFÍCIO
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO PERÍODO NOTURNO – NOVEL JURISPRUDÊNCIA DO STJ – TEMA 1.087 – EXTENSÃO AO CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – ART. 580 DO CPP –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
A tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, o qual deve ser mantido incólume, a par da prova judicializada.

2. É desarrazoado o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal ante a presença de circunstância judicial desfavorável, cujos efeitos sobre a pena-base foram calculados em parâmetros adequados à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Tendo em vista o considerável
iter criminis
percorrido pelos réus, apresenta-se escorreita a incidência da minorante relativa à figura tentada na fração intermediária de metade.

4. D
eve ser afastada, de ofício, a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087.

5. Refuta-se a pretensão de readequação das penas de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamares que guardam a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade. O valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas dos apenados, e este já foi estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira dos sentenciados.

6.
Apelo conhecido e desprovido, com providência de ofício
e reflexos sobre as penas finais de todos os acusados.

APELANTES: ISAIAS GOMES DAMASCENA

MARCIEL ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ISAIAS GOMES DAMASCENA
e
MARCIEL ALVES DE SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1022509-81.2021.8.11.0003, na qual os acusados foram
condenados
pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), em sua modalidade tentada, e também pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena comum de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Cumpre consignar que, em relação a ambos os apelantes, houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Nas razões recursais de ID 128440946, os apelantes pugnam por sua
absolvição
, sob o fundamento de insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, postulam o
redimensionamento da pena pelo delito de furto qualificado
, requerendo
a) a fixação da pena-base no mínimo legal
;
b) a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa na fração de 2/3
, e não de 1/2, como fixado pelo d. juízo
a quo
; e
c) a diminuição da pena de multa
, dada a condição financeira dos apelantes.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 128440952, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e vindica o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 131282179, opina pelo

desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Na origem, o Ministério Público Estadual denunciou os apelantes,
ISAIAS GOMES DAMASCENA
e
MARCIEL ALVES DE SOUZA
, em conjunto com
JHON HERIKSEN MENDONÇA FERNANDES,
como incursos nas penas do art. 155, § 4°, IV, do Código Penal, e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
expondo os fatos da seguinte maneira,
in verbis
:

“(...)
1.o FATO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO

Ao que consta, no dia 11 de setembro de 2021, por volta das 03h00,
durante o repouso noturno
, no interior do terminal ferroviário de cargas, localizado na Rodovia BR-163, Bairro Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
JHON HERIKSEN
Mendonça Fernandes,
MARCIEL
Alves de Souza e
ISAIAS
Gomes Damacena, aliados ao inimputável
Walisson Kauã Guilherme da Silva
, em comunhão de vontades,
tentaram subtrair, para todos ou para outrem, coisa alheia móvel,
consistente em óleo diesel que estava acondicionado em um tanque de locomotiva ferroviária, pertencente à companhia Rumo Logística S.A.,
oportunidade em que não consumaram o crime por circunstâncias alheias às suas vontades
.

2.o FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR

No mesmo período e local sobreditos, os denunciados
JHON HERIKSEN
Mendonça Fernandes,
MARCIEL
Alves de Souza e
ISAIAS
Gomes Damacena, todos com consciência e vontade, corromperam o adolescente
Walisson Kauã Guilherme da Silva
, oportunidade em que praticaram com ele a infração penal supramencionada.
– Denúncia (128440854 - Pág. 2). Grifos no original.

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
ISAIAS GOMES DAMASCENA
e
MARCIEL ALVES DE SOUZA
pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), em sua modalidade tentada, e também pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena comum de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixados
unitariamente
no mínimo legal. Houve a substituição, em favor dos réus, da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Por sua vez, o réu
JHON HERIKSEN MENDONÇA FERNANDES
foi condenado, pelos mesmos delitos, à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Embora tenha manifestado desejo de recorrer, o réu
JHON HERIKSEN
posteriormente desistiu de apresentar suas razões recursais (ID 128440953).

Inconformados, os apelantes
ISAIAS GOMES DAMASCENA
e
MARCIEL ALVES DE SOUZA
insurgem-se perante esta instância revisora, almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses recursais aventadas.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Inicialmente, os apelantes requerem a reforma do provimento jurisdicional monocrático

para que sejam
absolvidos
por insuficiência de provas referentes à autoria delitiva, por força do princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a
materialidade

das infrações penais pelas quais os apelantes foram condenados
encontram-se sobejamente demonstradas pelo termo de exibição e apreensão referente, dentre outros pertences, aos galões vazios de combustível que seriam utilizados para a prática delitiva (ID

128440819); pelo boletim de ocorrência (ID 128440822); pela comprovação da menoridade da vítima
Walisson Kauã Guilherme da Silva

(ID 128440836); pelos termos de depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência (ID 128440827 e ID 128440828); além dos depoimentos amealhados em juízo.

Quanto à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que resta suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante dos apelantes (ID 128440810); pelo termo de exibição e apreensão referente, dentre outros pertences, aos galões vazios de combustível que seriam utilizados para a prática delitiva, encontrados no veículo conduzido pelos apelantes (ID

128440819); e pelos termos de depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência (ID 128440827 e ID 128440828); além dos depoimentos amealhados em juízo.

Perante a autoridade judiciária, o policial militar
Luciano Cardoso
, que diligenciou na ocorrência, ratificou as informações prestadas na fase inquisitiva. Narrou que, na data dos fatos, a polícia militar fora acionada em razão da detenção, por uma equipe de vigilância, de duas pessoas que haviam sido flagradas enquanto tentavam realizar a subtração de óleo
diesel
de uma locomotiva de propriedade da empresa Rumo Logística [o corréu
JHON HERIKSEN
e
Walisson
, menor inimputável].

Segundo as informações prestadas pelos suspeitos detidos, haveria uma dupla destinada a lhes prestar apoio, em uma
pick-up
de cor branca, com mais galões vazios para transporte do combustível. Enquanto conversava com a equipe de vigilância, às margens da rodovia, no Posto Massuti, a guarnição de
Luciano
identificou um veículo com as características descritas.

Segundo
Luciano
, a despeito da negativa de autoria apresentada pelos réus no momento da abordagem, os sujeitos detidos haviam informado o
modus operandi
da prática delitiva: teriam sido deixados ali pela dupla na
pick-up,
por um período determinado, para que pudessem adentrar o local pelos fundos. Posteriormente, o veículo retornaria, também pelos fundos, para buscar a
res furtiva
. Dessa forma, em razão do preenchimento das características mencionadas pelos sujeitos apreendidos e da coerência da dinâmica delitiva, foi feita a apreensão do veículo e a condução dos apelantes à Delegacia (
vide
oitiva contida no ID 128440903).

Em juízo, o policial militar
Junio Lopes dos Santos
prestou suas declarações em sentido semelhante, ratificando todas as informações fornecidas na fase investigativa e corroborando, integralmente, as declarações de
Luciano
(
vide
oitiva contida no ID 128440903).

Por fim, ainda que não tenha sido ouvido em juízo,
Robson dos Santos Fonseca,
vigilante da empresa Rumo Logística e um dos responsáveis pela apreensão de
JHON HERIKSEN
e
Walisson
, prestou relevantes declarações na fase investigativa, a par das informações prestadas pelos policiais militares.

Conforme
Robson
, na data e horários dos fatos, foram identificados dois indivíduos buscando furtar óleo
diesel
da Locomotiva T57, sem conseguir, no entanto, retirar o combustível do tanque. Chamada a polícia militar, foi feita a detenção dos suspeitos. Inquiridos, os suspeitos afirmaram que um tal de “Gordinho” estava com uma
pick-up
branca, meio velha, no Posto Massuti, com o restante dos galões.
Robson
deixou parte de sua equipe cuidando dos dois detidos e foi até o Posto aguardar a polícia para que encontrassem os suspeitos da
pick-up
. Ao notar a polícia, a
pick-up
buscou evadir-se do local, mas não conseguiu evitar a abordagem dos policiais (
vide
termo de declaração de ID 128440841 - Pág. 81).

Por sua vez, na fase inquisitiva, ambos os réus negaram a prática delitiva (ID 128440836 e ID 128440837). Conforme o policial militar
Luciano
, a narrativa dos réus, na ocasião, para justificar sua presença naquele local, envolvia uma fazenda e era bastante desconexa (
vide
oitiva contida no ID 128440903).

Em juízo, os réus apresentaram, mais uma vez, versões conflitivas acerca dos acontecimentos. Ao ser ouvido pela autoridade judiciária,
ISAIAS
negou a autoria delitiva, afirmando ter estado no local errado na hora errada. Contou residir em uma fazenda em Ariranha, município de Alto Araguaia, e ter saído de casa no final da tarde, no dia dos fatos, para ver sua namorada, que residia em Rondonópolis.

Levava consigo
MARCIEL
, vidraceiro, para deixá-lo no sítio de sua genitora, para que lá prestasse alguns serviços, os quais não soube, no entanto, exemplificar.
ISAIAS
afirmou que, após jantarem na residência de sua genitora, pararam no Posto Massuti para descansar, ocasião em que foram abordados pelos policiais, aproximadamente às nove ou dez horas da noite. Inquirido acerca de como conhecia
MARCIEL
, afirmou desconhecê-lo. Disse apenas que
MARCIEL
era um vidraceiro, que havia prestado serviços em sua fazenda a princípio por “alguns dias”, depois apenas por um único dia. Não soube explicar quem levou
MARCIEL
para sua fazenda, em primeiro lugar, nem descreveu que serviços teriam sido prestados em sua residência [
Ele só apareceu lá na sua fazenda?
“
Ele é vidraceiro, né. Mexe com um negócio de vidro”
].

Conforme
ISAIAS,
os galões levados em sua carroceria destinavam-se ao transporte de óleo
diesel
para o trator de sua fazenda. Carregava-os para comprar o combustível no município de Rondonópolis, e afirmou preferir os galões menores por serem mais fáceis de carregar (
vide
interrogatório contido no ID 128440903).

Por sua vez, o réu
MARCIEL
, apesar de também negar a autoria delitiva,

afirmou terem saído da fazenda de
ISAIAS
, na
pick-up
branca, no começo da manhã. Contou que, após jantarem na casa da genitora de
ISAIAS
, pararam no posto Massuti porque estavam com sono, e lá perderam a hora cochilando. Afirmou terem parado no posto por volta das onze horas da noite ou meia noite.

Conforme
MARCIEL
, havia bebido cerca de duas latinhas de cerveja na casa da genitora de
ISAIAS
, embora este último não houvesse bebido. Afirmou que ficaram parados no posto por cerca de duas horas, cochilando, apenas para “
despertar o sono
”. Negou terem combinado alguma hora para despertar, e afirmou que os galões seriam, até onde sabia, para que
ISAIAS
transportasse combustível para o trator em sua fazenda (
vide
interrogatório contido no ID 128440903).

Contrastadas as narrativas dos réus, torna-se nítido o dissenso entre elas, tanto acerca das minúcias – o horário em que saíram da fazenda de
ISAIAS
e o horário em que pararam no posto, por exemplo – quanto acerca de elementos mais substanciais da narrativa, como a relação entre os dois réus, inclusive em razão da ausência de lastro probatório a ratificar as informações prestadas.

Dessa forma, entendo que,
à luz do conjunto probatório amealhado, conquanto os réus tenham negado a autoria delitiva,
as declarações dos policiais militares em sentido contrário e a ausência de elementos idôneos a sustentar a alegação dos acusados
impedem o acolhimento da pretensão absolutória
, sob o fundamento de
insuficiência probatória
.

Aliás, faz-se necessário
ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, máxime porque
o depoimento dos policiais que diligenciaram no ocorrido, coerente e harmônico, somado às circunstâncias do delito e da prisão em flagrante dos apelantes, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Ante o exposto, concluo que
não prospera a tese defensiva de absolvição, restando seguramente comprovada a prática, pelos apelantes, dos delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores, devendo, portanto, ser
mantida intacta a condenação
.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE FURTO

Subsidiariamente, os apelantes requerem
o
redimensionamento da pena pelo delito de furto qualificado
, requerendo
a) a fixação da pena-base no mínimo legal
;
b) a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa na fração de 2/3
, e não de 1/2, como fixado pelo d. juízo
a quo
; e
c) a diminuição da pena de multa
, dada a condição financeira dos apelantes.

Nesse ponto, o pleito recursal
não comporta

provimento
, embora deva ser afastada,
de ofício, a causa de aumento
referente ao furto qualificado praticado no
período noturno
, nos termos a seguir fundamentados.

2.1.
A fixação da pena-base

Conforme o art. 155, § 4o do Código Penal, a pena
in abstrato
para o delito de furto qualificado é de reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Ao fixar a pena-base de ambos os réus

no patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
, o d. juízo
a quo
apoiou-se na seguinte fundamentação:

[MARCIEL]
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser
valorado de forma negativa
em desfavor do réu, pois ele premeditou a prática delitiva, tendo em mira que percorreu aproximadamente 30km até o terminal ferroviário desta cidade, onde praticou o fato delituoso, ou seja, teve tempo suficiente para abdicar do seu intento criminoso.

[...]

[ISAIAS]
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser
valorado de forma negativa
em desfavor do réu, pois ele premeditou a prática delitiva, tendo em mira que percorreu aproximadamente 30km até o terminal ferroviário desta cidade, onde praticou o fato delituoso, ou seja, teve tempo suficiente para abdicar do seu intento criminoso.
(Sentença de ID 128440905 - Págs. 16-18). – Destaquei.

Verifico, destarte, que, em relação a ambos os réus, foi valorada negativamente a circunstância da
culpabilidade
. Em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo se tratar de aumento realizado em fração idônea, eis que inferior à recomendação de 1/6, cuja superação demandaria fundamentação adequada e específica, capaz de sinalizar as razões da superação da gravidade inerente à própria modular. Veja-se:

“[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que,
na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”.

(AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). – Destaquei.

Dessa forma, ausente recurso do Ministério Público e reconhecida a circunstância desfavorável referente à
culpabilidade
dos réus, a obstar a fixação da pena-base no menor patamar, não deve ser feita qualquer correção sobre o aumento de 1/8, calculado sobre o mínimo legal, por se tratar de fração mais benéfica ao réu.

Dessa forma, na
primeira fase
da dosimetria penal,
mantenho
a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de reclusão.

2.2.
A diminuição de pena referente à tentativa

Noutro viés, a defesa vindica, na terceira fase da dosimetria penal, a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa na fração de 2/3, e não de 1/2 (como fixado pelo d. juízo
a quo
), forte no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

Entretanto,
razão não assiste à defesa.

Não se pode, afinal, descurar do considerável
iter criminis
percorrido pelos réus. Embora não se tenha alcançado a consumação do delito, tal se deu apenas em razão da imediata chegada da equipe de vigilância da empresa ao local, bem como da chegada em tempo hábil da polícia militar ao Posto Massuti, a tempo de se abordar a
pick-up
dos réus.

Mantenho, portanto, a fração de 1/2 sobre a pena-base, a resultar na pena, comum aos réus, de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão.

2.2.1. DE OFÍCIO: não incidência da causa de aumento referente ao período noturno em caso de furto qualificado

Ex officio
, na fase derradeira, com fulcro no princípio da devolutividade, verifico a necessidade de se afastar a causa de aumento referente ao período noturno, à luz do novel entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

–
Tema 1.087
– ex vi
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o

13.694/19, notadamente no que se refere à garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, ao inserir o §2o no art. 315 do CPP, que, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, tudo a fim garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, passo a compartilhar do entendimento esposado pela Corte Cidadã.

Frise-se que, para além da discussão jurisprudencial e doutrinária que já envolvia a temática da incidência da mencionada causa de aumento às figuras qualificadas do furto, considerando a disposição técnica do Código Penal, o móvel da referida alteração jurisprudencial igualmente tem esteio na busca pela
proporcionalidade das penas
, tanto que há expressa previsão à possibilidade de, se o fato de o delito ter sido cometido no período noturno efetivamente demonstrar maior censurabilidade da conduta ilícita, tal peculiaridade deve ser valorada a título de circunstância judicial negativa, e, por tanto, apta a exasperar a pena basilar.

Nessa ordem de ideias, a referida exclusão deve ser providenciada ante a alteração jurisprudencial, porquanto, muito embora devidamente demonstrado que o ilícito em questão foi perpetrado no período noturno, a hipótese dos autos se subsome a espécie de furto qualificado pelo concurso de pessoas, a impedir o aumento da pena em razão do período noturno.

Assim,
ex officio
,
afasto a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1o do CP
in casu
.

Fixo
, consequentemente, a pena dos apelantes em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão pelo delito de
furto qualificado
.

Inexistindo irresignação recursal ou razão para que, de ofício, se proceda à revisão da pena arbitrada quanto ao delito de corrupção de menores, mantenho a condenação no mínimo legal.

Ante o exposto
, torno definitiva a pena privativa de liberdade de ambos os apelantes em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão, pelos delitos de furto qualificado e corrupção de menores.

Por fim,
estendo
tal providência ao corréu
JHON HERIKSEN MENDONÇA FERNANDES
, que não recorreu, mas se encontra em idêntica situação jurídico-processual,
ex vi
do art. 580 do CPP
. Mantendo as demais valorações feitas em sentença pelo d. juízo
a quo
, reformo, portanto, a pena de
JHON HERIKSEN
exclusivamente quanto à causa de aumento prevista no art. 155, §1o do CP, fixando-a em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime
semiaberto.

2.3.
A diminuição da pena de multa

Por fim, os apelantes reivindicam a diminuição da pena de multa que lhes foi cominada pelo d. juízo
a quo
, no importe de
13 (treze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

A despeito da argumentação deduzida pela defesa, entendo que o pleito
não comporte acolhimento.

Trata-se, afinal, de aumento marginal em relação ao mínimo legal, de 10 (dez) dias-multa, condizente com a figura do furto qualificado e com as circunstâncias em que se deram o delito. Ademais, extrai-se da sentença que o
quantum
foi fixado em atenção à condição financeira dos réus, em cumprimento ao art. 60 do Código Penal.

Mantenho
, portanto, a condenação dos réus ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ISAIAS GOMES DAMASCENA
e
MARCIEL ALVES DE SOUZA
,
e procedo

DE OFÍCIO

a fim de reformar em parte a r. sentença proferida na Ação Penal n.o

1022509-81.2021.8.11.0003,
para retificar a sanção imposta aos réus, nos moldes da fundamentação supra, e, por consequência, readequar a
pena
de ambos para

02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime aberto,
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixados
unitariamente
no mínimo legal.

DE OFÍCIO
, com fulcro no art. 580 do CPP, também
reformo
a pena de
JHON HERIKSEN MENDONÇA FERNANDES
exclusivamente quanto à causa de aumento prevista no art. 155, §1o do CP, fixando-a em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022